Tribunal: STF
Processo: MS 37414
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (Acórdão 7334/2020 – 2ª Câmara), o qual recusou o registro da aposentadoria da impetrante, por considerar irregular a averbação de tempo insalubre.
    Na inicial, a impetrante apresenta os seguintes fatos e fundamentos (fls. 2/9):
    A impetrante é servidora pública ocupante de cargo público efetivo no IBAMA. Tendo sido admitida em 16/07/1984 e aposentada em 01/03/2013, com proventos integrais, quando contava com mais de 31 anos de tempo de contribuição; valendo-se da regra de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
    Ocorre que, em razão do exercício de atividades em condições que prejudicam a saúde e a integridade física, no período de 30/11/1994 a 31/03/2005, a impetrante obteve acréscimo de 20% em seu tempo de contribuição, resultando em 755 dias, isto é, 2anos e 25dias.
    (...)
    No entanto, mais de 7 anos após a aposentadoria da impetrante, o Tribunal de Contas da União resolve declarar ilegal o ato de aposentadoria, determinando o retorno da servidora à atividade para o cumprimento do período de tempo de contribuição agora subtraído.
    Desta feita, não restou alternativa senão a impetração do presente Mandado de Segurança em razão da inobservância das seguintes circunstâncias: a) Decadência do direito de rever os próprios atos, em razão do decurso do tempo, mais de 5 anos da entrada do processo no Tribunal de Contas para homologação da aposentadoria (RE 636553); b) Segurança jurídica – vedação de aplicação retroativa de nova interpretação; c) Conflito com o recentíssimo entendimento proferido no Tema nº 942 – PLANÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    (...)
    Inicialmente cumpre destacar que a impetrante é beneficiária de Mandado de Injunção, nº 976-7, em que, à época, assegurou o direito à aposentadoria especial em razão da atividade exposta a condições insalubres e que prejudicam a saúde e a integridade física. Referida decisão transitou em julgado, favoravelmente à impetranteem18desetembrode2009.
    (...)
    Diante da existência de diversas decisões no sentido de assegurar a aposentadoria especial a Administração Pública, por intermédio do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, expediu a Orientação Normativa SRH/MPOG n° 10/2010 que estabeleceu e consolidou as normas para a concessão de aposentadoria especial ao servidor público federal, assegurando expressamente o direito à conversão do tempo para fins de aposentadoria voluntária.
    Diante da existência de diversas decisões no sentido de assegurar a aposentadoria especial a Administração Pública, por intermédio do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, expediu a Orientação Normativa SRH/MPOG n° 10/2010 que estabeleceu e consolidou as normas para a concessão de aposentadoria especial ao servidor público federal, assegurando expressamente o direito à conversão do tempo para fins de aposentadoria voluntária.
    (...)
    Nesse sentido, COM BASE NO ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ÉPOCA, o IBAMA procedeu a conversão de tempo especial em comum da impetrante resultando no acréscimo agora questionado, 2 anos e 25 dias.
    Portanto, frise-se, à época não havia questionamento acerca da referida conversão de tempo especial em comum e para aposentadoria voluntária, independentemente da modalidade de aposentadoria.
    E neste aspecto é que se denuncia a impossibilidade de revisão do ato da aposentadoria da impetrante. Visto que, embora um ato ilegal possa e deva ser revisto, no caso em tela estamos diante de um ato legal e de acordo com o entendimento da época, com Orientação Normativa expedida pela própria UNIÃO.
    (...)
    Assim, o não registro do TCU na aposentadoria da impetrante se dá por uma mudança de interpretação por parte da administração pública (e não em razão de uma ilegalidade), que entende, equivocadamente, não ser mais possível a conversão do tempo prestado sob condições insalubres para aposentadoria voluntária.
    Todavia, a adoção de nova interpretação deve respeitar os efeitos decorrentes da interpretação até então prevalente, como decorrência da garantia constitucional da segurança jurídica.
    (...)
    Nessa espreita, se mostra claro o direito de a impetrante manter sua aposentadoria nos termos conferidos em 2013, pois o ato de aposentadoria restou consignado nos termos do entendimento da administração pública à época.
    (...)
    E não bastasse isso, é importante destacar que a aposentadoria da impetrante ocorreu em 2013, e o processo INGRESSOU NO RESPECTIVO TRIBUNAL DE CONTAS EM 2014, sendo que somente em 2020 foi analisado e julgado, contrariando o RECENTÍSSIMO ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO STF NO RE 636.553.
    (...)
    Importante ainda destacar que o entendimento do impetrado no sentido de que o tempo especial laborado no regime estatutário não pode ser convertido foi RECENTEMENTE superado com o julgamento do TEMA de Repercussão Geral nº 942.
    Isto porque, o Supremo Tribunal Federal decidiu naquela assentada sobre a “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”.
    (...)
    Assim, denota-se que o entendimento adotado pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO é em sentido contrário ao do PLENÁRIO DO STF, devendo, prevalecer, por óbvio a determinação da Corte Suprema, o que impossibilitaria a reversão da aposentadoria da impetrante.
    (...)
    Diante do que foi exposto, é flagrante a conduta irregular do impetrado à medida em que deixa de homologar a aposentadoria da impetrante e exclui o acréscimo de dias decorrente da conversão do tempo especial em comum.
    Nesse sentido, denota-se que a impetrante efetivamente cumpre os requisitos para a concessão liminar da tutela de urgência de natureza antecipada, face à redação do art. 300 do Código de Processo Civil.
    (...)
    Para tanto, a probabilidade do direito restou caracterizada na fundamentação esposada de maneira mais que suficiente para embasar o reconhecimento do direito à conversão do tempo especial em comum, sobretudo a prescrição do direito de revisão do ato de aposentadoria, bem como a necessidade de assegurar a segurança jurídica à servidora que está aposentada há mais de 7 anos.
    De outro norte, o perigo de dano é imediato, haja vista que além de se sujeitar às novas regras trazidas pela reforma da previdência, caso a impetrante não retorno à atividade que não exerce há mais de 7 anos, o seus pagamentos serão suspensos, conforme determina o Tribunal de Contas da União, o que comprometerá os compromissos já firmados e a sua própria subsistência.
    Nesse sentido, caso a determinação do TCU não seja suspensa imediatamente a autora terá que retornar ao trabalho ou ficar com o pagamento suspenso, razão pela qual nota-se ser desarrazoada a conduta do impetrado.
    Por conseguinte, é possível afirmar com segurança que o deferimento da decisão liminar por parte deste Exmo. Juízo não encontra óbice no que se refere ao § 2°, do art. 7°, da Lei n° 12.016/09, haja vista que não se trata de reclassificação ou equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza, mas tão somente que a determinação de retorno à atividade seja suspensa até a análise final do presente processo, o que não causaria prejuízo à administração público, visto que tal situação já ocorre por mais de 7 anos.
    Requer ao final:
    A concessão da tutela pleiteada, liminarmente, determinado que a suspensão dos efeitos do acórdão nº 7334/2020 TCU – no que tange à impetrada, em especial os itens 9.2 e 9.4.
    No mérito, que seja concedida a segurança, para determinar ao impetrado que proceda o registro da aposentadoria da impetrante, haja vista a fundamentação exposta acima e, em especial, o entendimento do STF no Tema 942.
    Em 5/10/2020, a impetrante juntou documentos que diz comprovar a data de entrada do processo de aposentadoria no TCU (doc. 7).
    É o relatório.
    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).
     A concessão da liminar em Mandado de Segurança, desse modo, encontra assento no próprio texto constitucional (ADI 975 MC/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno, DJ de 20/6/1997), pois, estando presentes os requisitos ensejadores, sua concessão é ínsita à finalidade constitucional de proteção ao direito líquido e certo, sob pena de restrição a eficácia do remédio constitucional.
    Nesses termos, o artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09 prevê ser possível a suspensão do “ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. 
    Na presente hipótese, considero relevantes as alegações apresentadas pela impetrante, especialmente, no que diz respeito ao lapso temporal de 5 (cinco anos), que resultou ultrapassado, ao menos neste juízo de cognição sumária, pois o processo de aposentadoria ingressou no Tribunal de Contas da União em 28/3/2014, enquanto que o Acórdão impugnado foi julgado em 21/7/2020 (doc. 7, fl. 1) – o que contraria a orientação firmada por esta CORTE no Tema 445-RG, com a fixação da seguinte Tese:
    Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.
    Da mesma maneira, é, igualmente, subsistente a alegação de que a recusa do registro de aposentadoria ocorreu em descompasso com a orientação reproduzida julgamento do Tema 942-RG, uma vez que o ato impugnado afastou a possibilidade de conversão de tempo especial em comum (doc. 1, fl. 25), enquanto que esta CORTE validou tal possibilidade, conforme a Tese a seguir descrita:
    Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 
    Essas circunstâncias, somadas à verificação de que a efetivação do ato impugnado, não só acarretará a abstenção dos pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais (doc. 1, fl. 37), como também implicará no retorno da impetrante à atividade, são suficientes para justificar a suspensão dos efeitos do ato imputado ao Tribunal de Contas da União.
    Diante do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para suspender, unicamente, em relação à impetrante, os efeitos do Acórdão TCU 7334/2020 – 2ª Câmara. 
    Solicitem-se informações à autoridade coatora, em especial, para que esclareça sobre a data de entrada do processo naquele Tribunal.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente